Tribunal: TJMT
Processo: 1042587-16.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042587-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA NERY DE HOLANDA CAMPOS - CPF: 229.879.401-49 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – TUBERCULOSE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que assegura a isenção do pagamento de imposto de renda.

Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

por
Ana Nery de Holanda Campos
em face da r. sentença que, nos autos da “
Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito nº 1042587-16.2020.8.11.0041”,
proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Cuiabá
e de
CUIABÁ PREV – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá/MT
,

a qual tramitou perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se a ausência de laudo médico emitido pelo Serviço Médico Oficial, apto a comprovar que a doença que a requerente é portadora faz parte do rol art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, assim, não há conjunto probatório suficiente nos autos que atesta a doença da autora, impedindo a concessão da isenção do imposto de renda a pessoas físicas – IRPF, na forma pretendida.

No mesmo sentido, no que tange ao pleito de isenção de contribuição previdenciária, cumpre ressaltar que o art. 40, § 21, da CF/88, preceitua que os servidores inativos e os pensionistas, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral, contudo, diante da documentação carreada não há como concluir que a requerente é portadora de tuberculose, posto a ausência do respectivo laudo médico emitido pelo Serviço Médico Oficial.

A propósito, assim o entendimento dos Tribunais Pátrios em caso análogo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . CONTRIBUINTE ACOMETIDO DE CARDIOPATIA GRAVE . NÃO COMPROVAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA. EXIGÊNCIA LEGAL DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. 1. A doença grave para efeitos de isenção de imposto de renda
deve ser comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme estabelece o artigo 30, da Lei nº 9.250/1995. 2.
A jurisprudência vem sinalizando no sentido de se reconhecer a ocorrência da doença grave mediante prova documental robusta e contundente produzida nos autos, situação que não se afigura ao vertente caso. Pois, um simples relatório de médico particular de data posterior ao período vindicado, não serve, por si só, para comprovar a preexistência de doença grave
. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1148843, 07105734020178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no PJe: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, consoante a fundamentação acima, impõe-se a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra
, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do NCPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que é portadora de tuberculose ativa e que faz jus à isenção do imposto de renda, conforme prevê o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa no presente caso, tendo em vista o julgamento do processo de maneira antecipada e sem que fosse apreciado o seu pedido de prova pericial.

Assevera que
“(...) o pedido perícia médica a ser realizada por médico especialista visa, justamente dirimir a controvérsia a respeito de a recorrente ser portadora de tuberculose, a fim de comprovar seu quadro clínico, no entanto, o d. juízo a quo não se pronunciou a respeito do pedido. (...)”.

Diante disso, defende que, se reconhecido não ser o caso de julgamento antecipado da lide, deve ser anulada a decisão, com o devido retorno dos autos ao juiz de primeiro grau, uma vez que o pedido de prova pericial não foi devidamente apreciado, somente sendo possível a prolação de sentença após exaurida a instrução processual.

Por fim, pugna pela anulação da sentença ora combatida para que haja seu devido processamento e julgamento, retornando os autos ao d. juízo
a quo
de modo que seja oportunizada à recorrente a realização de perícia técnica requerida. Subsidiariamente, pede que seja reformada a sentença prolatada em primeira instância para que sejam declarados como totalmente procedentes os pedidos, reconhecendo-se o seu direito à isenção do imposto de renda e a redução da contribuição previdenciária, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº. 7.713/1988, eis que portadora de tuberculose ativa.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em razão de verificar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

por
Ana Nery de Holanda Campos
em face da r. sentença que, nos autos da “
Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito n.º 1042587-16.2020.8.11.0041”,
proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Cuiabá
e de
CUIABÀ PREV – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá/MT
, julgou improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O pedido inicial tinha por escopo o seguinte:

“b) o reconhecimento do direito à ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA à parte autora, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, eis que acometida de TUBERCULOSE, assim como devidamente demonstrado no decorrer desta petição inaugural;

c) a fixação da data inicial da ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA como sendo a data do descobrimento da patologia (primeiro diagnóstico em 2013, com recidiva em 2019), uma vez que a data de manifestação da patologia é posterior à sua passagem para inatividade;

d) o reconhecimento do direito do Requerente à REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, com base no art. 40, § 21, da Constituição Federal c/c art. 50, II, § 2º, Lei Complementar Nº 399/2015, por ser portadora de doenças incapacitantes (tuberculose), e ao pagamento retroativo dos valores descontados de sua folha de pagamento até 13.11.2019, quando entrou em vigor a nova previdência (pela EC nº. 103/2019), que revogou o dispositivo que concedia a redução da contribuição previdenciária para os portadores de doença grave;

e) a CONDENAÇÃO dos Réus à restituição dos valores descontados e/ou pagos a título de IRPF, desde a data de do primeiro diagnóstico em 2013, sendo adequadamente acrescidos juros moratórios e correção monetária, a contar de cada recolhimento do Imposto de Renda, observado o prazo prescricional;

(...)

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos”.
(Id. 155238152)

O ponto controvertido do presente recurso consiste em determinar se a apelante faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre a sua aposentadoria e, para tanto, é necessário verificar se os documentos apresentados são suficientes para garantir o benefício buscado ou se é caso de realizar perícia por meio de serviço médico oficial.

Nesse contexto, consta dos autos que a apelante é Professora aposentada do Município de Cuiabá desde 24/08/2021 e portadora de Tuberculose Ativa, conforme diagnósticos apresentados em 30/03/2013 e 02/05/2019, de forma que assevera fazer jus à isenção do imposto de renda.

Pois bem.

O direito pleiteado está previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº. 7.713/1988, vejamos:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa
, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (grifos nossos)

Por outro lado, o artigo 30 da Lei n. 9.250/1995 estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/1998 a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

In casu
, não há nos autos laudo pericial oficial que ateste que a apelada é portadora de enfermidade elencada no art. 6º, XIV, da Lei federal n. 7713/2008, porém, existem laudos e exames que atestam o diagnóstico de CID: A16.9 - Tuberculose (id. 155238156).

Como se sabe, no que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise o acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1
. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92,
não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido
.

(
STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do
art. 6º, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

Logo, a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda é desnecessária desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. A propósito, a matéria restou consolidada pela Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No presente caso, o magistrado julgou antecipadamente a lide mesmo tendo observado que as provas poderiam, no seu entender, ser insuficientes para dirimir a controvérsia, bem como ignorou o pedido inicial da parte autora quanto à realização de todos os meios de produção de prova imprescindível à solução do litígio.

Por efeito, o julgamento antecipado da lide acabou por não oportunizar às partes se manifestarem a respeito, contrariando o disposto no CPC:

Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assim, a meu ver, se o juízo não estava satisfeito com as provas produzidas, entendendo que eram insuficientes, não poderia julgar improcedente a ação pela ausência do laudo pericial, pelo contrário, deveria determinar a realização da perícia técnica, de modo a zelar pelo princípio do contraditório, garantindo às partes a isonomia de tratamento, conforme o art. 7º do Código de Processo Civil:

“É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Logo, a instrução com a realização de prova pericial é medida cogente para a comprovação do direito ao benefício de isenção do imposto de renda no caso concreto, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO - I
NEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL
- IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.
A prolação da sentença sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação de tal ato judicial, a fim de que se determine a devida produção de prova.
(Apelação / Remessa Necessária 123247/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (N.U 1013706-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Dessa forma, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a solução que se impõe é a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, com a necessária prova pericial, para se concluir, assim, com segurança, sobre o direito alegado pela autora, ora apelante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para nova instrução dos autos mediante produção de prova pericial e, consequentemente, novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023